Tribunal: TJBA
Processo: 8005556-39.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005556-39.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO RUBER FRANCO

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Paulo Ruber Franco contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação por ele interposta, apenas para acolher parcialmente a preliminar de nulidade da sentença por vício
citra petita
, e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais, pela perda de uma chance, mantendo os seus demais termos. O embargante sustenta omissão no julgado quanto ao termo inicial da prescrição, alegando que o prazo decenal teria se iniciado em 26/09/2023, data do acesso aos extratos, e não em 2007, quando ocorreu o saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à definição do termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por irregularidades no PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada as razões do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade nos pontos impugnados.

2. O
decisum
embargado deixa claro, com fundamentação adequada, que o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do saque efetuado pelo autor (23/08/2007), ocasião em que houve ciência inequívoca do valor existente na conta do PASEP, nos termos da teoria da
actio nata
.

2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao inconformismo com o julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a responder de forma expressa a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para o desfecho da controvérsia.

2. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre fundamentos já enfrentados de forma suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09